Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-68.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante presta serviços digitais de reserva de vagas em hotéis. Culpa exclusiva da Corré HOTEL para a cobrança em dobro realizada em detrimento da consumidora. Descumprimento do ônus de prova que cabia à Apelante. Inexistência de prova de que a Apelante repassou os valores pagos inicialmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apelante presta serviços digitais de reserva de vagas em hotéis. Culpa exclusiva da Corré HOTEL para a cobrança em dobro realizada em detrimento da consumidora. Descumprimento do ônus de prova que cabia à Apelante. Inexistência de prova de que a Apelante repassou os valores pagos inicialmente pela consumidora ao Hotel, como dito, para confirmar a reserva e os valores divulgados à consumidora. Valor da indenização por danos morais. Valor que deve ser diminuído, para fins de adequação à extensão dos danos. RECURSO DA CORRÉ 123 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.